Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-39.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-39.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA LOPES, PATRIC SILVA FERREIRA, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: VICTOR COUTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA LOPES, PATRIC SILVA FERREIRA, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APELAÇÃO DO IMPETRANTE. EDITAL. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRO EMERGENCISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ENFERMEIRO – EMERGÊNCIA ADULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DESSE PRAZO JUNTO AO BAREMA DA NOTA. DESVINCULAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA REFERÊNCIA À CONDIÇÃO DE MESMA FUNÇÃO. ADESÃO AO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA/OCULTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. APELO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.
ART. 85, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS JUNTO AO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

APELO DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMA DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
ART. 85, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS JUNTO AO PRIMEIRO GRAU. APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000237-39.2020.8.05.0079
de
Eunápolis
, em que são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e, como Apelado,
VITOR COUTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora